Tribunal: TJES
Processo: 0018065-70.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018065-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALOISIO LEMOS PINTO

APELADO: SERGIO COLODETTE RODRIGUES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Sérgio Colodette Rodrigues em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES que, à unanimidade, negou provimento à apelação por ele interposta, mantendo a sentença que declarou a nulidade de negócio jurídico de compra e venda verbal de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, e afirma que o recurso tem por objetivo exclusivo o prequestionamento para acesso às instâncias superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre dispositivos legais mencionados pelo embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e somente se justificam nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma integral a controvérsia, concluindo pela nulidade do negócio jurídico em razão da ausência de escritura pública, requisito formal indispensável para a validade da compra e venda de imóvel superior a 30 salários mínimos.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados não configura omissão, pois, segundo a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a analisar um a um os dispositivos citados pelas partes quando já encontra fundamento suficiente para decidir.

O prequestionamento não constitui finalidade autônoma dos embargos, sendo imprescindível a demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso.

O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não se confunde com vício sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurados os vícios do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a utilização dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000177-36.2021.8.08.0003, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0018065-70.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: SERGIO COLODETTE RODRIGUES

EMBARGAD
O
: ALOISIO LEMOS PINTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SERGIO COLODETTE RODRIGUES
em razão do acórdão (id. 14528564) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de anulação de negócio jurídico.

Em suas razões (id. 14972354), o embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, porquanto não se pronunciou expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados em seu recurso de apelação.

Aduz que a manifestação sobre tais pontos é necessária para fins de prequestionamento, visando à interposição de recursos às instâncias superiores.

Afirma, ainda, que o recurso tem o único fim de prequestionamento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos aclaratórios.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício.

A controvérsia foi integralmente examinada no acórdão embargado, que concluiu pela nulidade do negócio jurídico com base nos seguintes fundamentos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA VERBAL DE IMÓVEL. VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sérgio Colodette Rodrigues contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória movida por Aloísio Lemos Pinto, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, referente à suposta compra e venda do imóvel Lote 06, Quadra 64, do Loteamento Bairro das Laranjeiras, Jacaraípe – Serra/ES, avaliado em R$550.000,00. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, validade do negócio jurídico por autorização do autor e litigância de má-fé do recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) estabelecer se é válido o negócio jurídico de compra e venda verbal de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, sem escritura pública; (iii) verificar se o recorrido litigou de má-fé ao ajuizar a presente demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa quando a parte, embora intimada para apresentar rol de testemunhas, deixa de fazê-lo e tampouco especifica os fatos que pretende comprovar, sendo legítima a decisão que indefere a produção de prova oral com base na suficiência dos elementos constantes dos autos.

A validade do negócio jurídico de compra e venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos exige, nos termos da lei civil, a lavratura de escritura pública, sendo nulo o contrato verbal que dispense tal formalidade.

A ausência da escritura pública configura nulidade absoluta do negócio jurídico, matéria de ordem pública, reconhecível de ofício e insuscetível de convalidação, independentemente da existência de autorização genérica firmada pelas partes.

A simples propositura de ação declaratória para questionar a validade de negócio jurídico não caracteriza litigância de má-fé, inexistindo conduta dolosa ou temerária do autor que justifique a aplicação de sanção processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de rol de testemunhas e de especificação dos fatos a serem provados justifica o indeferimento da prova oral sem configuração de cerceamento de defesa.

É nulo o negócio jurídico de compra e venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos celebrado verbalmente, sem escritura pública, por ofensa a formalidade exigida por lei.

O ajuizamento de ação declaratória visando à invalidação de negócio jurídico, por si só, não configura litigância de má-fé.

Ora, o julgado foi claro ao assentar que a nulidade do negócio decorreu da inobservância de formalidade essencial prevista em lei — a lavratura de escritura pública para a compra e venda de imóvel com valor superior a 30 salários mínimos.

Ao definir que a causa para a nulidade foi a ausência de requisito formal indispensável, o acórdão, de forma lógica e fundamentada, resolveu a controvérsia.

A análise sobre os demais dispositivos legais citados pelo embargante tornou-se, por consequência, irrelevante para o desfecho da lide.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

O próprio embargante admite que interpôs o presente recurso com o “
único propósito de prequestionar matéria jurídica
”.

Contudo, vale registrar a pacífica orientação deste Sodalício no sentido de que
“
O acolhimento dos embargos de declaração, mesmo quando opostos com nítido propósito de prequestionamento, depende da existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC
”
(APELAÇÃO CÍVEL 5000177-36.2021.8.08.0003, Órgão julgador: 4a Câmara Cível TJES, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 26/Jul/2023).

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)